Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CONDUTAS SOCIAIS DOS RÉUS MANTIDAS. CRIMES COMETIDOS ENQUANTO OS RÉUS CUMPRIAM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ESTÍMULO AO COMETIMENTO DOS CRIMES. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AFASTADAS. PREJUÍZOS MATERIAIS E FINANCEIROS INERENTES AO TIPO. SOBRECARGA DO SISTEMA JUDICIAL QUE NÃO TRANSBORDA A CONSEQUÊNCIA NORMAL DESSE CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus.
2. Correta a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de os réus terem cometido os crimes enquanto cumpriam medida socioeducativa de internação.
3. Demonstrado nos autos que um dos réus estimulou o cometimento do crime, mostra-se correta a utilização dessa circunstância na fixação da pena-base, por evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta.
4. Devem ser afastadas as consequências do delito em razão de elas serem inerentes ao tipo penal e de o fundamento referente ao estímulo criado pela postura dos réus já ter sido considerado para a fixação da pena-base.
5. Readequadas as penas corporais dos réus, faz-se mister readequar as penas de multa para que elas mantenham proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.